Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-60.2000.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000007-60.2000.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 2 Vara da Fazenda Publica de Camaçari

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Cau Centro de Arquitetura Urbanismo e Atividades e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES SANTIAGO FILHO, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO. SUJEIÇÃO A LEI GERAL DE LICITAÇÕES Nº 8.666/1993. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS COLACIONADOS AOS AUTOS. PROVA DA ENTREGA DOS OBJETOS DOS CONTRATOS AO MUNICÍPIO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO.PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO

1.Na origem a demanda trata-se de ação de cobrança em face do Município de Camaçari oriundo de contrato de obras e serviços na forma de empreitada global na importância de R$ 364.973,37 ( trezentos e sessenta e quatro reais, novecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos.).

2.
In casu
, a empresa contratada assinala que celebrou contratos de realização de obras e serviços de recuperação na cidade de Camaçari, em 31/08/1995 e 08/03/1996, números 052/95 e 002/96.

3.No caso dos autos não há notícia de realização de licitação , apenas foram juntados os contratos pactuados no ID 43404881 – 43404889. Á vista disso, o item 07.1 do instrumento contratual nº 002/96 , cujo objeto é a recuperação de chafariz na sede e distritos de Camaçari, estabelece que a Fazenda Pública deveria realizar o pagamento à contratada 10 dias após a liberação das faturas pela fiscalização do município. ( ID 43404888). Além disso no item 07.4 é visto que as faturas não liquidadas no prazo do item 5.1 – máximo de 90 dias a partir da data de recebimento da ordem de serviço - serão corrigidos pelo INPC e IGP-DI. ( IDs 43404887 e 43404888).

4.Outrossim o contrato 052/95 tem como objeto a execução de serviços de consultoria para elaboração de projetos de recuperação da imagem urbana de Itacimirin. O instrumento contratual possui o mesmo teor da cláusula do contrato supra, cláusula 07.1 e 07.4. ( IDs 43404881 - 43404884)

5.Decerto, da leitura do § 3º do artigo 40 da lei 8.666/93 , o adimplemento da obrigação contratual ocorre com a execução da obra ou de parcela desta, portanto, se perfectibiliza com o recebimento definitivo do objeto pela contratante, conforme disposição do artigo 73, inciso I, 'b' da lei de licitações, o que faz inferir que inicia-se o prazo de pagamento após a entrega do objeto e não da fatura, o qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 40, inciso XIV, 'a' da mesma norma.

6.Perlustrando os autos , verificasse que o Réu alega que o objeto do contrato não fora entregue pela contratada, por outro lado a empresa autora apesar de não ter colacionado aos autos documento atestando o recebimento do objeto concluído, pelo município, traz prova contundente da mora da fazenda pública e da entrega efetiva das obras finalizadas, com supedâneo no artigo 40, parágrafo 3º da lei de licitações, ou seja, “
considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança
.” (
documento de ID 43404893
)

7.Somada a isto existem as notas fiscais de parte dos serviços executados, IDs.43404899 e 43404898, devidamente assinadas por servidor do Município.

8
.Ab inittio
nos termos do artigo 373, inciso I, c/c o artigo 434, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que no caso dos autos foi cumprido pela autora.

SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos este
REEXAME NECESSÁRIO nº 0000007-60.2000.8.05.0039
, onde figuram como interessados
CAU CENTRO DE ARQUITETURA URBANISMO E ATIVIDADES
e
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, confirmar a sentença, mantendo-a íntegra em todos os seus capítulos, nos termos do voto do Relator.